Tribunal: TJMT
Processo: 1018821-12.2020.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018821-12.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCIELI MACIEL RODRIGUES - CPF: 029.603.091-03 (APELANTE), ALEX CAVALCANTE DE BRITO - CPF: 046.617.981-20 (APELANTE), PEDRO MONTEIRO DE ARAUJO - CPF: 011.496.562-55 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIDJAN CARLOS GUEDES - CPF: 039.259.821-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas e Nulidade de Busca Domiciliar. Recurso desprovido.

I. Caso em exame 1.
Apelação interposta por condenados por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei de Drogas) e absolvidos do crime de associação para o tráfico. Alega-se nulidade da busca pessoal e domiciliar, sob o argumento de ausência de fundadas suspeitas que justificassem a abordagem policial, o que, segundo a defesa, invalidaria as provas e levaria à absolvição dos réus por falta de materialidade.

II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar realizada sem mandado judicial foi fundamentada em suspeitas suficientes, a fim de validar as provas e a condenação por tráfico de drogas.

III. Razões de decidir 3.
A denúncia anônima detalhada e o comportamento suspeito do réu que, monitorado pelos policiais responsáveis pelas diligências, foi visto entregando entorpecente a um possível usuário/comprador da droga (uma porção de maconha), aliados à existência de mais drogas em sua residência e petrechos usualmente utilizados no tráfico de drogas e à confissão do casal que estava realizando a mercancia, justificam a abordagem policial e a apreensão do material entorpecente. A abordagem policial está em conformidade com o art. 244 do CPP, que dispensa o mandado de busca em situações de fundada suspeita, como na hipótese.

IV. Dispositivo e tese 4.
Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. A fundada suspeita baseada em denúncia anônima e comportamento suspeito (entregar porção de droga ao comprador/usuário e guarda de mais drogas na residência) justifica a busca pessoal e domiciliar sem mandado, conforme o art. 244 do CPP”.

2. “A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas nos autos”.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 244.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022 e
N.U 1012582-89.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Alex Cavalcante de Brito
e
Francieli Maciel Rodrigues
foram condenados pelo
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Sinop-MT,
pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06) à pena de
1 ano e 8 meses de reclusão
em regime
aberto e 167 dias-multa, substituída
por
duas
restritivas de direitos,

e
6 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
em regime
fechado e 680 dias-multa
, respectivamente, ao passo que foram
absolvidos
da suposta prática do crime de
Associação ao Narcotráfico
(art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/06)
(ID 235612713).

Em suas
razões,
a Defesa
alega a
nulidade
da
busca pessoal e domiciliar
tida por ilegal por ausência de
fundada suspeita,
o que por
consequência lógica, daria causa à
absolvição
por falta de prova material (ID 235612730).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 23561732).

A ilustrada
PGJ
opinou em seu parecer pelo
des
provimento
do apelo (ID 240005651), cujo sumário restou assim delineado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – APELO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO.
Pretendido o reconhecimento de nulidade das provas obtidas, ante a ilegalidade da revista pessoal e domiciliar que teriam sido realizadas sem fundadas suspeitas, e sem mandado judicial – Inocorrência – Apelante encontrado na posse de objeto (droga) que constitui o corpo de delito – As circunstâncias do caso concreto evidenciam a presença dos requisitos legais para as buscas pessoal, veicular e domiciliar – Desnecessidade de mandado judicial em situações de flagrância. Precedentes.
DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

I
nfere-se dos autos que, no dia 23.11.
2020, na cidade de Sinop/MT, os apelantes
Alex Cavalcante de Brito
e
Francieli Maciel Rodrigues

trouxeram consigo
e
tinham em depósito

117,9g
de
maconha
divididos em 20 porções para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de uma balança de precisão, um rolo de papel filme, R$ 150,00 em espécie e objetos de origem duvidosa.

Consta, ainda, que eles teriam se associado p
ara fins de traficância.

Diante desse contexto, eles foram denunciados como incursos nas penas dos artig
os 33,
caput
, e art. 35,
caput,
da Lei de Drogas, e após regular trâmite processual, eles foram condenados pelo crime de Tráfico de Drogas e absolvidos do crime de Associação ao Narcotráfico pelo Juízo singular, conforme o relatório.

Nesta instância recursal,
a defesa argui a
nulidade da busca pessoal e domiciliar
, porque não foi demonstrada a existência de
fundadas suspeitas
para se operar a abordagem na casa dos apelantes, o que,
por consequência
,
anularia a prova material e absolveria os réus em razão da ausência de materialidade
.

Inicialmente, embora a defesa aborde a fragilidade da prova como fundamento do recurso e levante a possível nulidade da prova material como questão preliminar, entendo que essa questão está intrinsecamente ligada ao mérito do recurso. Portanto, não é necessário decidir a preliminar separadamente antes de analisar o mérito da acusação. Assim, tratarei a questão diretamente como parte do mérito do recurso.

Data vênia
,
razão não lhe assiste.

A prova da
materialidade
do crime e da
autoria
são extraídas do Auto de Prisão em Flagrante (ID
235611668 - Pág. 1), Laudo de Constatação de Droga (ID 235611669), Boletim de Ocorrência (ID 235611671), Imagens de ID 235611671 – Pág. 10/14, Auto de Apreensão (ID 235611671 - Pág. 15), Relatórios de Investigação (ID 235611675 e 235611676) e Relatório Final (ID 235611682),
além da prova oral produzida tanto no Inquérito Policial, quanto no curso da instrução processual (ID 235611671 – Pág. 17/20 e
235612690).

A se considerar as circunstâncias fáticas, tem-se que os policiais militares
envolvidos nas diligências,

Pedro Monteiro de Araújo
e

Deidjan Carlos Guedes,
em sintonia, disseram na fase policial que receberam uma denúncia anônima sobre o envolvimento de um casal estava realizando a mercancia utilizando uma motocicleta, de cor preta, no bairro Jardim Botânico em Sinop-MT.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais avistaram um dos suspeitos – um rapaz - trajando uma camisa, de cor cinza, e calça jeans, o que os motivou a acionar a equipe de inteligência que também foi até o referido bairro e viram o rapaz com as mesmas características ora repassadas pelos policiais militares “
tirando algo do bolso, aparentando ser uma porção de entorpecente
”.

Ao proceder com a abordagem de
Alex Cavalcante de Brito
, foi encontrada em seu bolso uma porção de maconha e a quantia de R$ 50,00. Questionado de quem seria a droga,
Alex
respondeu que era de sua propriedade, que ele estaria ali comercializando-a, e que na casa dele teria mais droga sob os cuidados de sua convivente.

Assim, os policiais se deslocaram até a residência do casal, aonde se encontrava a convivente de
Alex
, que logo se identificou como
Francieli Maciel Rodrigues,
e de imediato, informou o local em que a droga estaria escondida (dentro do freezer – 19 porções de maconha), além de uma balança de precisão localizada em um armário e a quantia de R$ 100,00. Do mesmo modo,
Francieli
assumiu aos policiais que comercializava entorpecentes há cerca de duas semanas com
Alex
.

O apelante
Alex
afirmou perante o Delegado de Polícia (ID 235611671 - Pág. 29/30), que na data dos fatos estava na residência quando
Franciele
lhe pediu que ele levasse uma porção de maconha a uma pessoa que iria comprá-la e foi ao local de motocicleta, mas, ao chegar ao ponto de encontro foi abordado por policiais militares.

A apelante
Franciele
(ID 235611671 - Pág. 22/23) relatou que estava na casa no dia dos fatos, quando a Polícia chegou com seu convivente já algemado, entrou na casa e apreendeu as drogas. Por fim, disse que
Alex
não comercializava drogas, mas que, a seu pedido, ele foi apenas entregar uma porção de entorpecente.

Narrou, também, que residia com
Francieli,

há cerca de 20 dias e não sabe detalhes sobre sua relação com o tráfico de drogas, pois passa o dia todo no trabalho e só retorna à noite, que durante a revista na residência do casal, os policiais encontraram apenas um pequeno pedaço de maconha no freezer, negando a apreensão de 20 porções de maconha, insinuando que foram os próprios policiais que as dividiram dessa forma.

Em juízo
(ID

235612690)
,
o
PM

Pedro Monteiro de Araújo
reafirmou as circunstâncias que justificaram a abordagem pessoal de
Alex
e domiciliar na presença de
Francieli
,
mencionando com detalhes as informações contidas denúncia anônima, de que por vezes, um casal estaria traficando no bairro Jardim Botânico, e por outras vezes apenas o rapaz, em uma motocicleta preta, e que no dia dos fatos, receberam outra denúncia de que o rapaz estaria no local na motocicleta, e assim, acionaram apoio da equipe da Inteligência, que viram a atitude suspeita de
Alex,
motivando a abordagem pessoal. Com ele, encontraram uma porção de droga.

Além disso,
Alex
disse aos policiais que na residência dele haveria mais droga, o que foi confirmado após a apreensão de diversas porções no interior da casa, onde
Francieli
estava (já conhecida do meio policial), que também confessou o crime, além de balança de precisão e plástico filme.

O
Policial Rafael de Sousa Matos
corroborou as declarações do
PM
Pedro,
na íntegra, esclarecendo que viu o momento em que o apelante
Alex,
que estava utilizando as vestes e uma motocicleta de cor escura, exatamente conforme informado na denúncia, pegou algo em suas vestes, em atitude suspeita, apta a configurar as fundadas suspeitas. Além disso, quando chegaram na residência do casal, a apelante
Francieli
já estava na porta da casa, quando os recebeu e confirmou que estava vendendo drogas com
Alex.

O apelante
Alex
não compareceu em juízo, sendo a sua revelia decretada (ID 235612713).

A apelante
Francieli

negou a prática do crime, aduzindo que é usuária de drogas há mais de 6 anos, e que na sua residência foi apreendida apenas uma porção única de entorpecente destinada ao consumo pessoal.

Feito o relato sobre as circunstâncias do flagrante, vejo que a
fundada suspeita
é patente, posto que os policiais receberam denúncias de um casal que estaria realizando a traficância no bairro
Jardim Botânico em Sinop, em um uma motocicleta preta, e outras vezes, apenas o rapaz. Além disso, no dia dos fatos, os policiais receberam outra denúncia indicando, com minúcias, que o rapaz (
Alex
) estaria naquele local utilizando a motocicleta preta. Durante diligências e prévio monitoramento, os policiais viram o momento em que o apelante
Alex
tirou um objeto de suas vestes, semelhante à uma porção de droga e entregou a uma terceira pessoa, o que motivou a abordagem pessoal.

Na sequência, além do apelante
Alex
ter confessado a venda da droga, ainda disse que sua convivente teria mais entorpecente na casa, sob sua guarda.

Chegando na casa, os policiais encontraram a apelante
Francieli –
convivente de
Alex –
na porta da residência que também confessou que estava vendendo drogas como apelante
Alex
e indicou o local em que as drogas estavam escondidas (20 porções de maconha, guardadas em um freezer).

Nota-se que além da denúncia, houve outros elementos que justificaram a abordagem, como o comportamento suspeito do apelante
Alex,
o que
demonstra, portanto, que
a atuação da polícia foi pontual e rápida,
inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferido à Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5º).

Sobre o tema, o art. 244 do CPP ao regulamentar o instituto estabelece que,
in verbis:
“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
.

Com essas razões, é evidente que a abordagem do apelante ocorrera em virtude de
fundadas suspeitas
, pois ausente no caso,
qualquer ilegalidade capaz de anular o flagrante, sendo inviável a absolvição do crime do art. 33 da Lei Antidrogas por consequência da nulidade alegada, até porque, o delito na espécie restou amplamente comprovado.

Sobre o tema, anota-se aresto do c. STJ e do TJMT:

“1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

“
1. É inviável cogitar a ilicitude das provas, pois, considerando a sequência dos fatos narrados na denúncia e os elementos que compunham o cenário de flagrância, não há que se falar em nulidade da busca pessoal se esta foi procedida mediante fundada suspeita; 2. Do mesmo modo, ainda que a i. defesa concentre esforços na suposta violação de domicílio, se o contexto probatório dos autos traduz que as diligências no interior da residência foram previamente autorizadas pelo acusado e, ainda, houve inequívoca suspeita da prática de crime permanente no imóvel, sendo, então, procedida a revista domiciliar, que culminou na apreensão de mais de narcóticos, balança de precisão, e expressiva quantidade de dinheiro, não há falar em nulidade probatória;
Apelo conhecido e desprovido". (N.U 1012582-89.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Desse modo, vejo que versão
da defesa se apresenta isolada nos autos, já que
não produziu provas ou arrolou testemunhas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

A forma como foi desvelado o crime, através de denúncias para apurar o cometimento de tráfico em Sinop-MT, a atitude suspeita do apelante
Alex
, aliado à apreensão de
uma porção de

maconha
, além de 19 porções de maconha na residência dos apelantes, petrechos típicos da traficância (balança de precisão e um rolo de plástico filme), e R$ 100,00 em dinheiro,
somados aos depoimentos testemunhais prestados
,
constituem provas irrefutáveis da materialidade do crime.

Outrossim, os depoimentos dos policiais militares em sintonia com as provas demonstram a responsabilidade da apelante no ilícito em comento. Oportuno ressaltar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Nesse sentido, aliás, eis o que estabelece o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que os policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Enfim, diante de tudo que foi colhido nos autos, exercendo um controle de legalidade
a

posteriori
, entendo que os policiais estavam imbuídos de
fundadas razões
que legitimaram a abordagem pessoal e o ingresso na residência dos apelantes, não havendo se falar, portanto, em ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, mas sim, em legítima atuação policial, o que tornam válidas as apreensões dos entorpecentes e de todos os demais objetos descritos no Termo de Exibição e Apreensão anexado sob o ID
235611671 - Pág. 15.

Acresça-se e por fim, que a “
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.”
(Enunciado nº 3 TCCR/TJMT).

Destarte,
inv
iável acolher o pedido absolutório por consequência da nulidade vindicada,
uma vez que tanto a
prova material
quanto a
prova da autoria
estão
terminantemente comprovadas no processo
como esposado nas linhas acima, revelando o acerto da sentença.

Ante o exposto, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
a esta Apelação Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024